Tribunal: STF
Processo: HC 236574
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 755.985/SP (e-doc. 4).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritiva de direitos, e ao pagamento de 13 dias-multa e do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração em favor da vítima, ante a prática dos crimes do art. 171, caput, por três vezes (estelionato) e 171, caput, c/c 14, inc. II (estelionato tentado) do Código Penal (e-doc. 3, p. 33-42).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 3, p. 75-84). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base. Alega ser indevida a valoração negativa do vetor consequências do crime, uma vez que o prejuízo suportado pela vítima não extrapola o resultado típico esperado da conduta. Busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como do benefício da participação de menor importância. Articula a necessidade de afastamento da condenação ao pagamento de indenização para reparação dos danos causados pela infração penal, a qual, segundo aduz, deve ser apurada em ação cível competente.



    5. Busca a redução das penas aplicadas ao paciente.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou haver sido interposto recurso especial contra o acórdão da apelação, o qual foi inadmitido pelo Tribunal de origem, sobrevindo agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça (ARESsp nº 2.398.541/SP). Consta, ainda, no site do STJ, não ter sido a irresignação conhecida pelo Ministro Relator por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso, tendo o título condenatório transitado em julgado em 14/08/2023.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 14/08/2023, tendo sido formalizada a impetração apenas em 19/12/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator